Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. VEDADA. REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. LIMITES TEMPORAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI 14.365/2022. BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor indicou os fatos e fundamentos sobre os quais deduz sua pretensão. A narrativa está ligada logicamente aos pedidos formulados, em consonância com o disposto no art. 322 do Código de Processo Civil - CPC. Da petição inicial e dos documentos anexados, é possível extrair que o autor busca a declaração de inexigibilidade de alegada dívida prescrita. Não está presente nenhuma das hipóteses do art. 330, §1o, do CPC. Preliminar de inépcia rejeitada.
2. O art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir associa-se à utilidade e à necessidade da jurisdição. O autor recebeu cobrança em razão da dívida prescrita anotada em cadastro mantido pelo réu e sustenta. que débitos prescritos não podem ser exigidos, seja pela via judicial, extrajudicial ou qualquer outra forma coercitiva. Não há dúvida quanto ao interesse de agir do autor. Preliminar rejeitada.
3. O tempo afeta substancialmente o direito. No caso do instituto da prescrição, o transcurso do tempo ilide a possibilidade de exigência da dívida. O objetivo maior da prescrição extintiva é ensejar a pacificação social, afastar as tensões decorrentes dos litígios e pretensões resistidas.
4. A prescrição fulmina a pretensão, a possibilidade de exigir a prestação. Consequentemente, prescrita a dívida, afasta-se qualquer possibilidade de sua exigência. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação se condiciona exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor.
5. O art. 85, § 8a-A, do Código de Processo Civil-CPC visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.
7. Recurso do réu conhecido e não provido.